Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725163-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELZA GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo n. 0712579-21.2024.8.07.0003, resolveu parcialmente o mérito da demanda e julgou improcedente o pedido de dano moral deduzido pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 197376783, na origem): Acolho a emenda à petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à autora, em razão da aparente condição de hipossuficiência. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização e tutela de urgência. Sustenta a autora, em suma, ter quitado integralmente o financiamento relativo à motocicleta descrita nos autos, adquirida junto à ré, todavia, esta não efetuou a baixa do gravame, mesmo após tentativas administrativas. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a concessão da liminar para que a ré seja compelida a promover a imediata baixa do gravame incidente sobre o veículo descrito na inicial (motocicleta Honda CG 160 FAN, ano 2022, Placa SGP5B74, Renavam 01326368645, contrato sob no 092739970), sob pena de multa. Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré em danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços. É o breve relato. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação sumária, a plausibilidade do direito invocado, pois presentes documentos que corroboram a quitação integral do contrato de financiamento referente a motocicleta indicada nos autos (id. 196411325 e seguintes). Segundo o artigo 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN, o credor fiduciário deverá providenciar a baixa do gravame no prazo de até 10 dias após a liquidação do contrato. Confira-se: "Efetuada a liquidação do contrato que deu origem ao registro do gravame, o credor fiduciário deverá providenciar a baixa do gravame no prazo de até 10 (dez) dias." Já o perigo de dano decorre da privação da autora de dispor livremente do bem, ficando impedida de vendê-lo ou transferi-lo, situação que acarreta transtornos e prejuízos contínuos, justificando a urgência da medida liminar. Assim, em sede de cognição não exauriente, a determinação da obrigação de fazer é medida que se impõe. No mais, quanto ao pedido de dano moral, a autora lastreia seu pedido em razão do atraso na baixa do gravame e prejuízos decorrentes da própria demora, sem apresentar outros fatos ou indícios de efetivas lesões sofridas pela falha na prestação de serviços. Oportunizada a se manifestar acerca do tema 1078 do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos, limitou-se a formular, genericamente, a ocorrência de diversos prejuízos, como o desvio produtivo, sem distinguir o caso da referida orientação jurisprudencial, tratando de matéria unicamente de direito. Segundo o tema 1078, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”. O artigo 332 do CPC, por sua vez, prevê a improcedência liminar do pedido quando a matéria controvertida for unicamente de direito e já houver entendimento firmado em jurisprudência consolidada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. QUESTÃO SEDIMENTADA EM SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR E RECURSO REPETITIVO. STJ/RESP 973.827/RS E STF/RE 592.377/RS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a julgar de plano e improcedente os pedidos, quando a questão estiver pacificada em súmula de tribunais superiores ou em acórdãos proferidos pelo STF ou STJ em recurso repetitivo (art. 332, incisos I e II, do CPC). A adoção dessa modalidade de julgamento, disciplinado pela lei adjetiva, não causa cerceamento do direito de acesso à jurisdição ou de defesa. Preliminar rejeitada. (...) 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1278922, 07014201120208070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, tratando-se de improcedência liminar de forma parcial, aplicável o art. 356 do CPC, segundo o qual, “o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355”. Improcedente, portanto, a pretensão deduzida à título de danos morais. Ante o exposto, CONCEDO a tutela provisória pleiteada para determinar a imediata baixa do gravame relativo ao veículo descrito nos autos (motocicleta Honda CG 160 FAN, ano 2022, Placa SGP5B74, Renavam 01326368645, contrato sob no 092739970), no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,000 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, diante do exposto, resolvo PARCIALMENTE o mérito da lide, com fulcro no artigo 487, inciso I, c/c 356 do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial no que se refere exclusivamente a indenização por danos morais. Em face da sucumbência do autor em relação a esse exclusivo pedido, arcará ele com eventuais custas processuais, à razão de 50%, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre a metade do valor da causa (R$ 7.500,00), considerando a derrota sobre a metade dos pedidos. Observe-se a gratuidade de justiça deferida ao autor Publique-se. Intimem-se. (grifou-se) Na via do agravo de instrumento, a agravante aduz que faz jus à reparação por danos morais, afirmando que, a despeito da tese fixada no julgamento do Tema 1078/STJ, as peculiaridades do caso concreto conduzem à configuração do dano moral indenizável, sobretudo com base na Teoria do Desvio Produtivo do consumidor. Argumenta que “a demora injustificada na baixa do gravame constitui uma falha na prestação dos serviços, impondo ao consumidor uma série de transtornos que vão além de um mero dissabor”. Alega que a decisão interlocutória que negou provimento ao pedido de danos morais, sem a devida instrução probatória, é manifestamente injusta e deve ser reformada. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, “para que seja mantida a análise do mérito do pedido de danos morais ao final da lide, após a devida instrução probatória”. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória agravada, para que seja determinado o regular prosseguimento da instrução processual, com a consequente análise do pedido de danos morais ao final da lide. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, consoante dispõem os arts. 356, § 5o, e 1.015, II, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. A improcedência liminar do pedido é cabível quando, sendo dispensável a fase instrutória para o julgamento da causa, o pleito deduzido na inicial contrariar entendimento firmado pelos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos, consoante disposto no art. 332, II, do CPC. Na espécie, segundo entendeu o magistrado, o pedido de reparação por danos morais formulado pela autora, ora agravante, ampara-se no “atraso na baixa do gravame e prejuízos decorrentes da própria demora, sem apresentar outros fatos ou indícios de efetivas lesões sofridas pela falha na prestação de serviços”. Nesse contexto, consignou que consubstancia pleito contrário à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1078, a qual trasncrevo, in verbis: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". Em se tratando de improcedência liminar de parte do pedido, o juízo procedeu ao julgamento nos moldes do art. 356 do CPC. Analisadas as razões do recurso, em exame não exauriente, tenho que a questão posta, de fato, não demanda a instrução probatória, bem como que a situação narrada pela autora não se desdobra para além do contexto da demora na baixa do gravame, razão pela qual, a priori, incidiria o entendimento firmado no Tema 1.078/STJ e seria cabível o julgamento antecipado parcial do mérito. Assim, entendo que a agravante não logrou, ao menos em sede de cognição sumária, infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Portanto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator